Tribunal: TJDFT
Processo: 0715465-73.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.
1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e coerente nas oportunidades em que foi ouvida, além de harmoniosa com os demais elementos de convicção, como na hipótese dos autos.
3. Ainda que a pena privativa de liberdade seja 4 anos, se o réu é reincidente é possível a adoção do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal.
4. Recurso do primeiro réu parcialmente conhecido e desprovido. Recurso do segundo réu conhecido e desprovido.